Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713283-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, TRUE SECURITIZADORA S.A D E S P A C H O 1. Nos termos do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para ciência e manifestação acerca do julgamento do agravo de instrumento n. 0709803-57.2024.8.07.0000, referente ao processo n. 0750512-68.2023.8.07.0001, cuja tramitação está associada ao feito de origem. 2. No mesmo prazo, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, a parte agravante deverá se manifestar acerca do fato de que a tutela de urgência não foi examinada na decisão de ID 191756953 na origem. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator